Tribunal: TJPA
Processo: 0000474-30.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000474-30.2016.8.14.0006

APELANTE: MARIA BERNADETE OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL – FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO – RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA TRANSPORTADORA
NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente da falha na prestação de serviço pela c
oncessionária de serviço de transporte interestadual
.

2 – Responsabilidade civil da
c
oncessionária de
transporte que apesar de objetiva, não é integral, mas subordinada ao defeito do serviço, hipótese em que se pode falar propriamente em violação do dever de qualidade.

3 – Consoante entendimento firmado na jurisprudência pátria,
assaltos cometidos dentro de veículos de transporte coletivo, constituem caso fortuito não ligado a prestação do serviço, não ensejando, portanto, a responsabilidade do prestador do serviço de transporte, por restar descaracterizado o necessário nexo causal.

4 – C
onforme alegado pela própria autora/apelante em sua exordial (ID.
8232554
) e, em seu recurso apelatório (ID.
8232640
),
os acusados do delito também era passageiros do ônibus, ingressado no mesmo nessa qualidade, de modo que não há como imputar a empresa de transporte de passageiros, falha na prestação de serviço nessa hipótese.

5 – C
onstatada a inexistência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos suportados pela recorrente, bem assim, o
entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta, tenho que não resta caracterizada a responsabilidade civil da empresa apelada, no caso em comento.

6 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,

mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de maio de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000474-30.2016.8.14.0006

APELANTE:

MARIA BERNADETE OLIVEIRA DE LIMA

APELADA:
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA BERNADETE OLIVEIRA DE LIMA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTD
A
.,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
8232554
), narrou a autora/apelante que
em 09/08/2013, juntamente com seu companheiro e filha, viajavam em ônibus da requerida com destino ao município de São Miguel do Guamá, oportunidade em que no curso da viagem, dois indivíduos que teriam ingressado no veículo no município de Ananindeua, teriam anunciado um assalto, destacando que durante o sinistro

seu companheiro, Sr. José Guilherme Santana Martins, teria sido alvejado por disparo de arma de fogo portada pelos assaltantes, evoluindo a óbito.

Afirma que a ocorrência teria decorrido da conduta da empresa de transporte, que não teria adotado procedimento eficaz na checagem dos bilhetes de transporte, enfatizando que o óbito do companheiro ocasionou grave abalo familiar, além de perda financeira, visto que aquela era o único provedor da família.

Pleiteou assim, liminarmente
pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito pela procedência da exordial para que a empresa requerida e o Estado do Pará, fossem condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Juntou a autora, documentos objetivando subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
8232557
, determinou o juízo primevo a exclusão do Estado do Pará que havia sido incluído no polo passivo da demanda.

Em contestação (ID.
8232560
), arguiu, em suma, a empresa de transporte requerida,
a inépcia da inicial; sua ilegitimidade para figurar no polo passivo; e no mérito, a improcedência da ação, ao argumento da ausência de responsabilidade quanto ao fato narrado, e de não restar caracteriza sua culpa pelo evento danoso.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
8232638
) que julgou
totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo, por conseguinte, o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
MARIA BERNADETE OLIVEIRA DE LIMA interpôs
Recurso de Apelação (ID.
8232640
).

Alega que tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da requerida seria objetiva, bem assim face a inversão do ônus probatório
,
caberia à recorrida provar a sua tese excludente, qual seja, de culpa exclusiva da vítima ou de

terceiros.

Aduz que a responsabilidade civil da empresa apelada teria sido efetivamente demonstrada na hipótese, visto ter sido comprovada a falha de sua segurança, uma vez que esta não tinha um controle dos passageiros que entravam no coletivo.

Argui que a requerida/apelada não teria se desincumbido de comprovar de responsabilização exclusiva de terceiro, ou seja, que a vítima tenha dado causa ao ocorrido, sendo clara a culpa por negligência da apelada.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada integralmente a sentença de piso, seja a pretensão inicial julgada totalmente procedente com a condenação da apelada em danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID.
8232644
), a requerida/apelada reafirma sua total ausência de responsabilidade pela ocorrência do evento danoso, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial, decorrente da falha na prestação de serviço pela c
oncessionária de serviço de transporte interestadual
.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da requerida seria objetiva, bem assim face a inversão do ônus probatório
, caberia à recorrida provar a sua tese excludente, qual seja, de culpa exclusiva da vítima ou de

terceiros; que a responsabilidade civil da empresa apelada teria sido efetivamente demonstrada na hipótese, visto ter sido comprovado a falha de sua segurança, uma vez que esta não tinha um controle dos passageiros que entravam no coletivo; bem como que a requerida/apelada não teria se desincumbido de comprovar de responsabilização exclusiva de terceiras, ou seja, que a vítima tenha dado causa ao ocorrido, sendo clara a culpa por negligência da apelada.

Da Incidência do CDC

Inicialmente, cumpre destacar a incidência da legislação consumerista

nas relações contratuais mantidas junto a empresa de
serviço de transporte interestadual
, visto que essa, prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de fornecedores, disposto no art. 3º, § 2º do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, objetivou o estabelecimento de uma igualdade e equilíbrio na relação entre o consumidor e o fornecedor, uma vez que, este dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais frágil, que é o consumidor.

Destaca-se, entretanto, que a responsabilidade dos fornecedores, apesar de objetiva, não é integral, mas subordinada ao defeito do serviço, hipótese em que se pode falar propriamente em violação do dever de qualidade.

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura)”.

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 21-22).

Assim, evidencia-se que a desnecessidade de
comprovação
de culpa ou dolo do fornecedor,
não

afasta ou elide
a exigência de demonstração dos demais pressupostos da
responsabilidade
civil.

Da Responsabilidade Civil

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Insta esclarecer, ainda, que embora reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica em exame, a eventual inversão do ônus probatório consubstanciada no art. 6º,
inciso VIII,
do CDC, não afasta o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LESÃO NO INTERIOR DA LOJA – OBJETO PERFURANTE -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO AUTOR DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, I DO NOVO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- A inversão do ônus da prova, nos termos do at. 6º, inciso VIII do CDC, não isenta o autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2-
In casu
, a Recorrente não comprovou qualquer indício que tenha se machucado no interior da loja Recorrida, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
3- Logo, tendo em vista que não há nos autos elementos probatórios suficientes para se afirmar que a Apelante lesionou no estabelecimento da Apelada, bem como que esta não prestou o socorro necessário, não há como acolher o pedido inicial.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00539462420138110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019). (Grifei).

In casu
, verifica-se que a autora/apelante objetiva a responsabilização civil da
c
oncessionária de serviço de transporte interestadual, ora apelada, em razão do assalto ocorrido em ônibus da apelada que resultou no óbito do seu companheiro.

Argumenta a
autora/apelante que a falha na prestação de serviços, na hipótese, decorreria da ausência de p
rocedimento eficaz na checagem dos bilhetes de transporte pela apelada, que teria possibilitado o ingresso dos criminosos nas dependências do veículo de transporte.

Com efeito,
em casos de assaltos cometidos dentro de veículos de transporte coletivo, a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que o sinistro e seus desdobramentos, constituem caso fortuito não ligado a prestação do serviço e, portanto, afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte, por restar descaracterizado o necessário nexo causal.

Acerca da matéria, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA.
CONFIGURAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela Eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes
.

2. Nos casos de revelia, ocorre apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, devendo o julgador atentar para a prova dos fatos da causa, podendo negar provimento ao pedido, como ocorreu no presente caso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 531739/SP, 4.ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, jul. 05/02/2015, DJe 23/02/2015). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. MORTE DE PASSAGEIRO. CASO FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ
. SENTENÇA REFORMADA POR ESTAR EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta.

2. Assalto à mão armada dentro de coletivo constitui fortuito a afastar a responsabilidade da empresa transportadora pelo evento danoso daí decorrente para o passageiro, estando tal fato não vinculado ao contrato de transporte, descaracterizando o nexo de causalidade, já que irresistível e inevitável.

3. A indenização por danos materiais e morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: conduta do infrator; dano sofrido pela vítima; nexo de causalidade entre o dano e a conduta.

4. À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença combatida.

(TJ-PA - APL: 00011057420078140107 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/09/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017). (Grifei).

Ademais, conforme alegado pela própria autora/apelante em sua exordial (ID.
8232554
) e, em seu recurso apelatório (ID.
8232640
),
os acusados do delito também eram passageiros do ônibus, ingressado no mesmo nessa qualidade, de modo que não há como imputar a empresa de transporte de passageiros, falha na prestação de serviço nessa hipótese.

Assim, constatado a inexistência de nexo de causalidade entre os serviços prestados pela recorrida e os danos suportados pela recorrente, bem assim, o
entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta, tenho que não resta caracterizada a responsabilidade civil da empresa apelada, no caso em comento.

Destarte, não obstante se reconheça a perda irreparável sofrida pela apelante, inexistindo nexo casual, resta descaracterizada a responsabilidade civil exigida para configuração do dever de indenizar, revelando-se acertado o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese em epígrafe, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2022